Tribunal: TJMT
Processo: 1027562-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027562-94.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Acumulação de Cargos, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VANUSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 745.021.073-87 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS A
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF.
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no cálculo judicial apresentado pela contadoria consta os parâmetros utilizados na elaboração do cálculo, bem como a planilha de cálculo com as informações sobre a evolução do valor apurado, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

“Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus” (AgInt no REsp 1.663.981/RJ, DJe 17/10/2019)

A atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027562-94.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Vanusa Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pelo Município executado, para reconhecer o excesso e homologou o cálculo apresentado pela contadoria do TJMT, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, com o que HOMOLOGO OS CÁLCULOS de Num. 132655955, fazendo-o com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, verifico que o Juiz “a quo” acolheu parcialmente os embargos a execução opostos pelo Município Reclamado, reconheceu o excesso na execução, e homologou o cálculo apresentado pela contadoria do TJMT, no valor de R$ 8.413,28.

O Exequente, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o cálculo apresentado pela contadoria está em dissonância com a sentença, no tocante aos índices de correção e atualização monetária. Aduz que não é caso de aplicação da taxa SELIC, pois, não constou na sentença tal índice. Alega que a homologação do cálculo da contadoria causou-lhe cerceamento de defesa. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos a contadoria a fim de prestar esclarecimento quanto ao cálculo realizado, ou, caso não seja este o entendimento, requer seja homologado o cálculo apresentado pelo Recorrente, no valor de R$ 12.292,48.

Eis a parte dispositiva da sentença ora executada:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
o requerido ao pagamento em favor da parte requerente do valor correspondente às férias proporcionais acrescidas de 1/3 relativas ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 18/12/2015; 15/03/2016 a 16/12/2016; 06/02/2017 a 20/12/2017 e; 19/02/2018 a 21/12/2018, quantias acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E, da data do término do vínculo (21/12/2018), respeitando o teto do juizado especial da Fazenda Pública; por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Houve interposição de recurso inominado pela autora, sendo negado provimento pela Turma Recursal, em voto de minha relatoria, e a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa, sendo suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC. Após o trânsito em julgado, os autos retornam ao Juizado Especial, e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

A alegação de cerceamento de defesa apresentada pelo Exequente, não merece ser acolhida, pois a contadoria explicou detalhadamente os parâmetros utilizados na elaboração do cálculo, bem como juntou a planilha de cálculo com as informações sobre a evolução do valor apurado, conforme abaixo se vê:

Se houve erro no cálculo bastaria a autora alegar e demonstrar sua ocorrência, comprovando sua existência. Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, em qualquer momento a autora poderia ter alegado e comprovado o cerceamento, como nada comprovou não deve ser reconhecido que houve cerceamento de defesa.

Verifica-se que no cálculo apresentado pela autora, ora recorrente, incidiu correção monetária pela variação do IPCA-E no período de 09/12/2020 a 15/08/2022, no entanto, a partir de dezembro de 2021, a correção monetária deve ser pela variação da taxa SELIC. Os juros de mora foram calculados a partir de 21/12/2018, mas deveria incidir a partir da citação.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Em relação aos índices de correção monetária, o cálculo realizado deve constar como índice o IPCA-E, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, correção monetária e os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com a EC 113/2021 que deve ser aplicada de forma imediata.

Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta violação do princípio do
non reformatio in pejus
.

Cumpre ainda acrescentar que no cálculo homologado pelo Juízo foi considerada férias + 1/3 sobre 45 dias, contudo, na sentença não há condenação do Município ao pagamento de férias + 1/3 sobre 45 dias, por isso, o cálculo deveria ter considerado o período de 30 dias. Como não houve interposição de recurso inominado pelo Município, não há como revisar o valor da condenação nesse sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024